Tribunal: TJDFT
Processo: 0734844-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DIANTE DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE LÓGICA E EVIDENTE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, NO CASO CONCRETO. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ATRIBUÍDA À RECORRENTE. TRINCAMENTO DE PARA-BRISA DE VEÍCULO APÓS A TROCA DE PNEUS, AMORTECEDORES, ALINHAMENTO E OUTROS SERVIÇOS AFINS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A recorrente/ré suscitou preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de perícia complexa que pudesse demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta má prestação do serviço (troca de pneu, balanceamento e outros itens) e o dano que o autor/recorrido alega de suportado (prejuízo decorrente do trincamento de para-brisa). Não lhe assiste razão, visto que a prova pericial não poderia atestar, de forma indubitável, a data de surgimento da trinca, de forma a vinculá-la à recorrente. Preliminar rejeitada. Necessidade de exame do mérito da ação, à luz das provas colacionadas e do senso comum.

2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, porquanto é fundada no risco da atividade econômica, não havendo necessidade de se demonstrar a culpa, mas somente o dano e o nexo de causalidade entre este e a falha na prestação de serviços (Art. 14, do CDC).

3. No caso, o dano que o autor/recorrido alega ter experimentado restou demonstrado pelas provas acostadas aos autos, mais exatamente as fotografias que mostram claramente o trincamento no para-brisa de seu veículo.

4. Lado outro, a meu sentir não houve demonstração de falha na prestação de serviços pela ré, tampouco do nexo de causalidade entre essa falha e o dano. Com efeito, o autor sustenta que o trincamento no para-brisa de seu carro inexistia antes da prestação do serviço pela recorrente e que em outra loja especializada alguém teria vinculado a troca recente de amortecedores ao dano alegado.

5. Mas o fato é que não há certeza quanto à causa do trincamento, permanecendo as afirmativas do autor no campo da mera suposição. Ele simplesmente presume que a trinca é uma consequência possivelmente decorrente da troca dos amortecedores. Para a responsabilização civil da recorrente não basta que exista a possibilidade de eventual falha na prestação do serviço e seu nexo com o dano, sendo exigida a certeza.

6. Ainda mais, porque o senso comum indica que ao receber de volta o seu veículo após a prestação do serviço pela ré, caberia ao autor/recorrido acusar IMEDIATAMENTE o defeito, fazendo o necessário registro, se esse defeito realmente existisse. Isso não aconteceu, ele recebeu o carro e nada reportou. Na própria peça de ingresso é registrado que somente no dia seguinte ele viu a trinca no para-brisa e que terceira pessoa sugeriu que fosse decorrência do serviço indevidamente prestado pela ré no dia anterior.

7. Assim, considerando que o autor não fez prova de suas alegações, ônus que lhe competia (art. 373, inciso I, do CPC), e que não é possível condenar a ré com base em mera possibilidade, mesmo em se tratando de relação consumerista, a reforma da sentença é medida que se impõe. A propósito, não seria possível que a recorrida fizesse prova de um fato negativo (não ter trincado o para-brisa do carro do autor).

8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.